Tribunal: TJSP
Processo: 0004463-92.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PRELIMINAR. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DA PRISÃO EM FLAGRANTE E, COMO COROLÁRIO, NULIDADE DE TODA A PROVA PRODUZIDA. REJEIÇÃO. O Estatuto das Guardas Municipais regulamentou o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais e encaminhar indivíduos em flagrante delito à

Ementa:
PRELIMINAR. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DA PRISÃO EM FLAGRANTE E, COMO COROLÁRIO, NULIDADE DE TODA A PROVA PRODUZIDA. REJEIÇÃO. O Estatuto das Guardas Municipais regulamentou o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais e encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (Lei no 13.022/14, art. 5o, II, III e IV). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante. Hipótese de crime permanente. Guardas municipais que integram o Sistema Único de Segurança Pública, conforme assentado em ADPF 995, pelo STF. Guardas civis municipais que, em averiguação de informes da prática da traficância por duas mulheres em conhecido ponto de venda de drogas, dirigiram-se ao local indicado e depararam-se com as rés, cujas características coincidiam com as reportadas, o que justificou a abordagem, com a localização de drogas e dinheiro com ambas. Juízo objetivo de probabilidade de flagrância. Crime permanente. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Após denúncia de populares, guardas municipais abordaram a apelante e a corré em local conhecido como ponto de venda de drogas, em poder de entorpecentes e dinheiro. Admissão da traficância por parte da apelante, ainda que em sede de acordo de não persecução penal, que foi validamente considerada, porque produzida sob o crivo do contraditório e confirmada pelos demais elementos de prova. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, evidenciada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido. Condenação mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Base conservada no piso. Mantidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, que se revelam inócuas (Súmula 231 do STJ). Na derradeira etapa, preservado o desconto de 2/3 pela causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06. Penas concretizadas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa mínimos. Mantêm-se, igualmente, a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, bem como o regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas (CP, art. 44, § 4o), nos termos da Súmula Vinculante 59, do colendo S.T.F.
Preliminar afastada e recurso desprovido.